Tribunal: STF
Processo: ARE 1324338
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.